Tribunal: TJMT
Processo: 1005463-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005463-25.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (CUSTOS LEGIS), LAURO GONCALO GOMES DE ARRUDA - CPF: 738.919.751-04 (PACIENTE), JOAO VITOR GOMES DOS SANTOS - CPF: 062.623.861-73 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), JOAO VITOR GOMES DOS SANTOS - CPF: 062.623.861-73 (PACIENTE), LAURO GONCALO GOMES DE ARRUDA - CPF: 738.919.751-04 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), PAULO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, RECEPTAÇÃO, FALSA IDENTIDADE E ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/2003 - PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS -
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, evidenciado elementos aptos a demonstrar o
fumus comissi delicti e o periculum libertatis
, a segregação preventiva dos pacientes mostra-se necessária, mormente para garantia da ordem pública, e interromper a atuação de integrantes de associação criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005463-25.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
interposto pela defensora pública Clarissa Maria da Costa Ochove, em favor de
João Vitor Gomes dos Santos, Paulo Henrique Gomes dos Santos e Lauro Gonçalo Gomes de Arruda,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Narra que os pacientes foram presos em flagrante, com a posterior conversão desta em preventiva, sendo que o paciente Lauro Gonçalo Gomes de Arruda foi indiciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 180 do Código Penal, artigos 12 de 16 do Estatuto do Desarmamento, além da associação criminosa, (art. 288 do CP).

Da mesma forma, João Vitor Gomes dos Santos foi acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 180 e 288 do Código Penal, e artigo 12 do Estatuto do Desarmamento.

E, Paulo Henrique Gomes dos Santos, foi indiciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, 288 e 307 do Código Penal e artigo 12 do Estatuto do Desarmamento.

Assim, sustenta, em síntese, que não há prova da suposta conduta criminosa imputada ao paciente Lauro Gonçalo, pois este teria apenas guardado objetos a pedido dos demais pacientes, com o qual possui vínculo familiar.

Argumenta, ainda, que não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva dos pacientes, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvarás de soltura, a fim de que os pacientes respondam ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi
indeferido
, consoante
id. N.
36250958 - Pág. 2.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
36788461 - Pág. 2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 38318457 - Pág. 10.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT

VOTO:

O objeto do presente writ cinge-se à verificação da existência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão cautelar dos pacientes, bem como negativa de autoria um dos beneficiários.

A alegação do impetrante em relação ao paciente Lauro Gonçalo quanto à insuficiência de provas na suposta conduta criminosa não merece prosperar, pois, o Habeas Corpus, ação de impugnação autônoma que é, não comporta dilação probatória

Por outro lado, quanto aos fundamentos da prisão cautelar, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, assim consignou o juízo a quo,
in verbis
:

“(...)

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de LAURO GONÇALO GOMES DE ARRUDA, PAULO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS E JOÃO VITOR GOMES DOS SANTOS. Pelos fatos e circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e nota de culpa.

É o breve relato.

DECIDO.

Analisando os autos, verifico que a prisão é legal, já que o APF foi assinado pela autoridade competente, foram assegurados ao detido os direitos Constitucionais de ficar calado, de estar assistido por um advogado, de comunicação da prisão a família e de identificação das pessoas responsáveis pelo interrogatório. A prisão foi comunicada ao presente juízo.

Registra-se ainda que foi entregue a nota de culpa no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e realizada a oitiva dos acusados e testemunhas.

Aliado a isso, foi oportunizado ao flagrado o contato com familiares.

Nestes termos ausentes vícios formais e materiais HOMOLOGO o flagrante.

Assim, passo a análise dos requisitos para que seja convertida em prisão preventiva.

(...)

Assim, passo a análise dos requisitos para que seja mantida a prisão preventiva.

Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313, inciso II do CPP.

No que tange ao acusado LAURO GONÇALO GOMES DE ARRUDA verifica-se que o mesmo foi acusado pelo delitos previstos no artigo 180, 12 e 16 do Estado do Desarmamento, alem do associação Criminosa, artigo 288 do CP. Deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal,
uma vez que o custodiado estava na posse de arma de fogo e coletes balísticos o que evidencia que o mesmo se associava para cometer roubos nesta cidade.

Nestes termos, há concreto perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, ante a gravidade da conduta e a segurança da ordem publica em especial garantia da segurança local, já que se trata de associação para cometimento de delito grave com uso de violência ou grave ameaça. Ademais nos termos dos depoimentos dos próprios acusados, o custodiado aderiu a conduta criminosa ao guarda arma para fins cometimentos de crimes, o que evidencia a autoria e materialidade, além da necessidade segregação, conforme a garantia da segurança local.

No que tange ao acusado JOÃO VITOR GOMES DOS SANTOS verifica-se que o mesmo foi acusado pelo delitos previstos no artigo 288, 180 do CP e 12 do Estado do Desarmamento. Deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da
instrução penal, uma vez que o custodiado a noticia nos autos de que o custodiado se associou para cometer roubos nesta cidade (depoimento Karolaine)

Nestes termos, há concreto perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, ante a gravidade da conduta e a segurança da ordem publica em especial garantia da segurança local, já que se trata de associação para cometimento de delito grave com uso de violência ou grave ameaça.
Ademais nos termos dos depoimentos do relatório policial verifico que a senhora Chica reconheceu os bens aprendidos na residência do mesmo, o que evidencia a autoria e materialidade, além da necessidade segregação, conforme a garantia da segurança local.

No que tange ao acusado PAULO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS verifica-se que o mesmo foi acusado pelo delitos previstos no artigo 288, 307, 180 do CP e 12 do Estado do Desarmamento. Deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, uma vez que o custodiado a noticia nos autos de que o custodiado se associou para cometer roubos nesta cidade (Relatório Policial).

Nestes termos, há concreto perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, ante a gravidade da conduta e a segurança da ordem publica em especial garantia da segurança local, já que se trata de associação para cometimento de delito grave com uso de violência ou grave ameaça. Ademais nos termos dos depoimentos do relatório policial verifico que a senhora Chica reconheceu os bens aprendidos na residência do mesmo, o que evidencia a autoria e materialidade, além da necessidade segregação, conforme a garantia da segurança local.

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública, perigo de estado de liberdade e a conveniência da instrução criminal.

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade.

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP.

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas.

Nesse sentido, em comentários ao artigo 282, inciso I, do CPP, ensina o doutrinador Guilherme de Souza Nucci: “Nota-se que não se refere o mencionado inciso aos outros dois fatores de decretação da prisão preventiva, que são a garantia da ordem pública e a garantia da ordem econômica. Quer-se crer, por uma questão de lógica, que somente a prisão preventiva pode ser cabível nessas hipóteses. Alias, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituissidade da manutenção da prutelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403, de 04 de maio de 2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.27).

Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 do CPP, e mostrando-se insuficiente no caso concreto à aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de LAURO GONÇALO GOMES DE ARRUDA, PAULO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS e JOÃO VITOR GOMES DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA. (...)”.

Em 27/03/2020, ao negar pedido de Revogação de Prisão Preventiva formulada pela defesa dos acusados, consignou,
in verbis:

“(...)

Nota-se que o acusado LAURO GONÇALO fora flagrado na posse de arma de fogo e coletes balísticos, o que por si só corrobora as acusações e fatos delineados durante a fase de inquérito, denotando que este de fato se associava para cometer roubo na cidade.

Neste mesmo sentido, o réu JOÃO VITOR é acusado de associação criminosa e a suspeita é corroborada pelo depoimento de sua amasia Kerolaine prestado em delegacia, onde esta afirma que tem conhecimento de que o réu comete roubos na cidade, prestando inclusive depoimento contraditório quanto a origem dos bens apreendidos, o que evidencia a periculosidade social do réu.

Neste sentido, quanto a garantia da ordem pública, segundo afirma o professor Nestor Távora:

“[...] em nosso entendimento, a decretação da preventiva com base nesse fundamento, objetiva evitar que o agente continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal. A ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória.[...]” (TÁVORA, Nestor. Curso de direito processual penal. 12. ed. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 932)

Verifica-se ainda que mesmo incurso de crimes concorre o réu PAULO HENRIQUE, que ainda apresentou identificação falsa, corroborando as suspeitas de que os réus se associavam para a pratica de roubo.

Destaca-se que em virtude do princípio constitucional da motivação das decisões, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal o magistrado neste caso é obrigado a contextualizar a prisão e seu fundamento, devendo assim, comprovar o risco de eventual fuga em bases concretas, motivando sua decisão, sob pena de incorrer em uma verdadeira antecipação da punição, violando o princípio da presunção de inocência.

(...)

Imperioso frisar que o acusado TIAGO MANOEL é reincidente, e que a presente ação decorre de Inquérito Policial no 45/2020 que já investigava o grupo e outros por trafico ilícito de drogas, associação criminosa, e outros crimes.

E ainda que em depoimento a testemunha JOICE IZIDIA amasia de PAULO HENRIQUE afirma que tem ciência de que ele e JOAO VITOR cometem roubos.

No caso em estudo, os autos revelam que a custódia cautelar dos acusados foi decretada em razão da prisão em flagrante, como garantia da ordem publica e sua periculosidade, consubstanciada no fato narrados nos boletins de ocorrência constantes nos autos, onde as vitimas reconhecem seus bens que foram roubados e encontrados em posse dos acusados, o que merece ser apurado.

Superados os argumentos acima, passo a examinar a possibilidade de revogação da prisão preventiva do réu a partir da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, de 17 de março de 2020.

À vista daquela, por meio da qual foram sugeridas providências no tocante à população carcerária, com base na orientação do Ministério da Saúde acerca das prevenções quanto ao COVID19 (corona vírus), constata-se que não há o preenchimento daquelas hipóteses previstas na recomendação sub examine, razão pela qual não é recomendável revogar a prisão preventiva dos acusados.

Não obstante a isso, a supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque trata-se de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Não existe, no local, registro de superpopulação carcerária ou deficiente condição sanitária, nem de incidência do vírus. Os acusados não possuem idade avançada e não se tem notícia de que, desde sua segregação, tenham sofrido enfermidades batecterianas e parasitárias (tuberculose, meningite, AIDS) que assolam os presidiários (STJ - HC: 567408 RJ 2020/0070906-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 23/03/2020).

Assim, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, ausentes fundamentos para que os acusados sejam colocados em liberdade em decorrência do COVID-19, deve ser mantida a prisão preventiva, nos termos dos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, com fundamento no art. 312 e art. 313, incisos I ambos do Código de Processo Penal INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados LAURO GONÇALO GOMES DE ARRUDA, PAULO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS e JOÃO VITOR GOMES DOS SANTOS.

(...)”

Pois bem. O art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o
periculum libertatis e o fumus commissi delicti,
este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele consiste no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e
para a segurança da própria coletividade (ordem pública).

No que diz respeito ao
fumus commissi delicti,
cumpre salientar que, no caso, o juízo
a quo
entendeu presente a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, tanto que a denúncia foi recebida em 16/03/2020, em desfavor dos Pacientes, pelos seguintes delitos,
in verbis:

(...) JOÃO VITOR GOMES DOS SANTOS, LAURO GONÇALO GOMES DE ARRUDA E TIAGO MANOEL PEREIRA DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 288, parágrafo único, e artigo 180, ambos do Código Penal, e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, em concurso material (art. 69 do CP), e PAULO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS, como incursos no artigo 288, parágrafo único, artigo 180 e artigo 307, todos do Código Penal, e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, em concurso material (art. 69 do CP).”

Logo, vislumbrada a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia, reconhecer que os indícios de autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar, como pretende a Defesa para um dos pacientes, implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

No que toca ao
periculum libertatis,
a prisão preventiva está motivada em elementos que ressaltam a periculosidade concreta dos Pacientes, em especial, pelos elementos indiciários que indicam a participação em associação criminosa voltada para a prática reiterada de delitos patrimoniais, inclusive com emprego de armas de fogo.

Perfeitamente aplicável, no caso, o entendimento de que
"[não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade
de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública"
(STF, RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).

Excelso 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa

Nesse sentido:

"PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

[...] 3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

[...] 6. Recurso ordinário desprovido." (RHC 81.267/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017; sem grifos no original.)

Assim, a prisão preventiva dos pacientes está suficientemente justificada e merece ser preservada, a bem da ordem pública, constantemente abalada por condutas como a que ora se examina.

Diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020